Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705590-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA AGRAVADO: SILVIA DE FATIMA ALVES CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ROBERTO DE FARIA E SOUZA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob o procedimento comum que lhe move SILVIA DE FATIMA ALVES CUNHA, na qual a MM. Juíza a quo negou o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao ora recorrente. O agravante reprisa ter postulado, nos autos principais, as benesses da justiça gratuita, instruindo o feito com documentos gravados como sigilosos, tendo a decisão recorrida quebrado “o sigilo fiscal das informações inseridas nos documentos”. Expõe ser possível inferir da sua declaração do imposto de renda, os gastos com despesas escolares, dependentes e pagamento de pensão alimentícia, que teriam sido ignorados pelo juízo monocrático. Enfatiza que a condição de hipossuficiência é presumida, tendo o il. Magistrado manifestado entendimento diverso, conjecturando a capacidade economia até prova em contrário. Colaciona julgados a embasar sua tese. Finalmente, requer a decretação do o sigilo do presente feito, em razão dos dados financeiros anexados, e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Eis a suma dos fatos. Inicialmente, não prospera o pedido de decretação de sigilo ao feito, o qual não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Com efeito, a proteção deve recair apenas sobre os documentos fiscais que, no caso, já tramitam como sigilosos, não sendo necessária deliberação a este respeito. Noutro giro, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Nesse contexto, para o deferimento de gratuidade de justiça, a declaração de insuficiência de recursos (afirmação de pobreza) feita pela parte gera presunção de verdade meramente relativa (presunção juris tantum), que pode ser afastada por prova em contrário ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos. Esse é o entendimento dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE COM RENDA LÍQUIDA RELEVANTE, SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. PROVA DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE COMPROMISSO FINANCEIRO DE TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ainda antes do advento do novo CPC, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. 2. A declaração de hipossuficiência econômica presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. 4. Na hipótese, os contracheques colacionados aos autos confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante aufere renda líquida mensal superior à média nacional, e, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais que comprometam a remuneração da recorrente. 4.1. De sua parte, a única despesa comprovada nos autos não se demonstra suficiente a descaracterizar a capacidade financeira da parte considerando sua renda mensal igualmente demonstrada no feito. Ademais, sequer é elencado qualquer forma de óbice para a demonstração das despesas habituais narradas no recurso e que comprometem sua situação de modo a impossibilitar arcar com os custos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126272, 07107719720188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra, como bem vislumbrou o juízo a quo, que o agravante aufere renda bruta mensal no valor próximo a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem abatimento dos descontos compulsórios, conforme se constata da declaração de imposto de renda de ID 23526328. Ademais, os recibos de pagamento anexados aos autos (ID 23526327), atestam o recebimento de pro labore no valor líquido de R$ 7.632, 81 (sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos). Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, eventuais despesas escolares com dependentes e pagamento de pensão alimentícia, pois a remuneração percebida está acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 13:54:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator